Tribunal: STF
Processo: AI 248597
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO DE REVISTA INADMITIDO NA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O Recurso Extraordinário não podia ter sido
admitido, como não foi, pois o aresto recorrido não
enfrentou questões constitucionais, mas, sim, meramente
processuais.
2.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por má interpretação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
4.      Enfim, não conseguiu a agravante infirmar a
decisão ora agravada.
5.      Agravo improvido.